Tribunal: TJSP
Processo: 1047575-12.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Perícia formalmente regular. Vistoria realizada pessoalmente pelo perito nomeado, conforme atestado pelo próprio assistente técnico da apelante. Inexistência de fato concreto a indicar suspeição do perito judicial. Tom contundente da manifestação do expert expressa retorsão à acusação de fraude realizada pela autora. Laudo respondeu a todos os quesitos formulados

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Perícia formalmente regular. Vistoria realizada pessoalmente pelo perito nomeado, conforme atestado pelo próprio assistente técnico da apelante. Inexistência de fato concreto a indicar suspeição do perito judicial. Tom contundente da manifestação do expert expressa retorsão à acusação de fraude realizada pela autora. Laudo respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes. Sentença meramente homologatória, que não deve empreender incursão sobre o mérito da prova, a ser feita nos autos do processo principal. Insatisfação com o resultado da perícia não justifica a reforma ou a anulação da sentença homologatória. Recurso não provido.